Tribunal: TCU
Processo: 042.842/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 868/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.842/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alba Valeria de Oliveira (XXX.550.778-XX); Alexandre Carlos Goncalves (XXX.753.688-XX); Edvane Cristina da Costa Silva (XXX.965.558-XX); Fabio Rodrigues do Nascimento (XXX.037.308-XX); Leo Altenhofen (XXX.003.309-XX); Luis Carlos Pastrelo (XXX.441.568-XX); Marcelo Kowalski Teske (XXX.559.299-XX); Mariangela Couto Rosa de Oliveira (XXX.361.078-XX); Mike Luiz Sella da Costa (XXX.797.468-XX); Welligton Gomes Beltrao (XXX.608.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.